Tribunal: TJBA
Processo: 8025734-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025734-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GILDETE BASTOS TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIAS MACHADO DOS SANTOS

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Compras não reconhecidas em cartão de crédito. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Inscrição indevida em cadastro restritivo. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, determinando o cancelamento das cobranças indevidas e condenando a parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da indevida negativação do nome da autora.

2. Narra a demandante que foram lançadas em sua fatura de cartão de crédito compras que não reconhece, realizadas nos dias 17 e 18/01/2025, totalizando o valor de R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais), tendo tentado resolver a situação na via administrativa, sem êxito, resultando em restrição indevida ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3. A sentença reconheceu a inexistência do débito e a responsabilidade do banco pelos danos morais decorrentes da negativação indevida, fixando a indenização em R$ 10.000,00. O réu apelou, sustentando ausência de falha e inexistência de dano indenizável.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos pela consumidora; e
(ii) definir se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC), afastável apenas mediante prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

6. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, não sendo possível afastar sua responsabilidade sob alegação de fraude de terceiros, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, em razão do risco do empreendimento.

8. No caso concreto, as compras impugnadas destoam do perfil de consumo da autora, que costumava realizar transações de pequeno valor, inexistindo prova de que as operações contestadas foram efetivamente autorizadas pela consumidora. A ausência de demonstração da regularidade das transações e do uso de senha pessoal reforça a falha na prestação do serviço.

9. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 987.274/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/08/2017).

10. Quanto ao quantum indenizatório, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e proporcional à gravidade da lesão e ao caráter pedagógico da medida, estando em consonância com o padrão adotado por esta Câmara em casos análogos, inexistindo motivo para redução ou majoração.

11. Mantêm-se, ainda, os consectários legais fixados na sentença, não havendo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. Dispositivo

12.
Recurso conhecido e desprovido.
Majorados os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 987.274/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/08/2017; Súmula 479 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.